Tribunal: TJMT
Processo: 1021669-69.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021669-69.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHEISEFFER SILVATRO DE PAULA - CPF: 079.514.821-61 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, determinando à concessionária de energia elétrica o restabelecimento do fornecimento de energia, a revisão de faturas com base na média dos doze menores consumos dos últimos trinta e seis meses, a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte recorrente alegou a legitimidade das cobranças impugnadas, sustentando que refletem o consumo real registrado e que o corte do serviço foi legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança das faturas de energia elétrica dos meses de janeiro a junho de 2024, diante de indícios de acúmulo de consumo e ausência de leitura regular; e (ii) estabelecer se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte requerida descumpre determinação judicial de apresentação do histórico completo de consumo, o que autoriza a aplicação dos arts. 396 e 400 do CPC, admitindo-se como verdadeiros os fatos que se pretendia provar, no caso, a irregularidade nas cobranças.

4.

A análise das faturas revela consumo zerado em meses anteriores e aumento abrupto posterior, sem justificativa plausível pela ré, o que evidencia falha na aferição do consumo e justifica a revisão dos valores cobrados.

5.

A interrupção do fornecimento de energia, antes da resolução da controvérsia e sem comprovação de inadimplemento incontroverso, configura prática abusiva, violando o dever de boa-fé objetiva e a proteção do consumidor.

6.

O corte do serviço essencial por dez dias, em domicílio familiar com criança de colo, ultrapassa os limites do mero dissabor, ensejando indenização por dano moral, devidamente arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021669-69.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Jheiseffer Silvatro de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto,
julgo

parcialmente PROCEDENTES

os pedidos da exordial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Tornar
definitiva a liminar de
ID. 160002686
, qual foi deferida no sentido de para determinar à parte Ré que:
“(...)restabeleça em
até 04 horas o fornecimento
da energia elétrica na referida unidade consumidora uc 6/4257159-6, bem como suspenda as cobranças das faturas apontadas e se abstenha de negativar o nome da autora, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.;(...)”;

2 - Declarar a nulidade das faturas
de energia elétrica emitidas nos meses de janeiro a junho de 2024, determinando a sua revisão com base na média dos doze menores faturamentos dos últimos 36 meses anteriores à ocupação pela parte autora;

3 – Determinar
que a parte requerida exclua,
caso incluído
, ou se abstenha de incluir o nome da parte reclamante dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e SCPC), bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, pelos débitos noticiados na presente lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

4 – Condenar ainda
a parte reclamada ao pagamento à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais, sendo que, este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE,
a partir desta data
, e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

5 - Indefiro
o pedido contraposto formulado pela parte Ré;

6 -
Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que as faturas impugnadas refletem o consumo real do recorrido, o medidor foi aferido e não apresentou irregularidades, além do corte de energia ter sido legítimo.

Na petição inicial, a autora se insurge quanto as seguintes faturas de energia:

R$ 1.030,13 (jan/24);

R$ 907,90 (fev/24);

R$ 1.112,81 (mar/24);

R$ 968,97 (abr/24);

R$ 976,38 (mai/24);

R$ 786,63 (jun/24).

Discorre que, após solicitar vistoria em 02/02/2024, sem obter resposta, teve o fornecimento de energia suspenso em 15/06/2024, antes da resolução da controvérsia.

Pois bem. Inicialmente compete registrar que em 04/04/2025 foi proferido despacho convertendo o feito em diligência e determinando que a reclamada apresentasse o histórico de consumo completo, isto é, de dezembro/2023 até aquela data.

Entretanto, a ré, no id 281573369, somente apresentou o histórico de contas, isto é, não cumpriu a determinação específica, não sendo possível constatar se a leitura foi confirmada ou não, considerando a existência de meses com o consumo “zerado” e os outros com aumento abrupto, sugerindo acúmulo de consumo e ausência de leitura real nos meses anteriores.

Com isso, aplico ao caso os artigos 396 e 400 do CPC que assim determinam:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 400. Ao decidir o pedido,
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa
, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
; (sem grifo no original)

Portanto, considero como verdadeira a alegação de abusividade nas faturas ora discutidas.

Ademais, convém registrar que após junho/2024, cujo valor da fatura era de R$ 786,63 (684 kwh), a autora anexou aos autos, as faturas referentes aos meses de julho e agosto, comprovando redução significativa, isto é, em julho/2024, o valor foi de R$ 491,86 (407kwh) e agosto/2024 (415kwh), o valor de R$ 494,99, sem que a ré tenha oferecido justificativa plausível para essa alteração.

No que tange ao dano moral, entendo que restou devidamente caracterizado. A autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 15/06/2024, conforme alegado na petição inicial, permanecendo sem serviço por dez dias, até a religação ocorrida em 24/06/2024, conforme comprovado no histórico de serviços anexados ao id 258791738.

Trata-se de interrupção indevida de serviço essencial, em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual, previstos no art. 6o, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não se demonstrou inadimplemento incontroverso que justificasse o corte, tampouco foi comprovada conduta dolosa ou fraudulenta por parte da consumidora.

A privação de energia elétrica em domicílio ocupado — ainda mais quando envolve família com criança de colo — ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação de inegável afronta à dignidade, capaz de gerar angústia, insegurança e desconforto relevantes.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025